Tribunal: TJBA
Processo: 0000773-03.2019.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Rio Real Apelação Crime n° 0000773-03.2019.8.05.0216 Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Áviner Rocha Santos Apelado: Kleiton Nascimento Cruz Advogados: Anderson de Jesus Santos (OAB/BA 61.289) Franklin Wanderley de Almeida (OAB/BA 61.394) Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE PORTE INDIVIDUAL DO ARMAMENTO. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS COAUTORES À LUZ DOS ARTS. 29 E 30 DO CÓDIGO PENAL. COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO E DA ADESÃO CONSCIENTE DO AGENTE À EMPREITADA CRIMINOSA. REFORMA DA SENTENÇA PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal), afastando a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), sob o fundamento de ausência de prova de que o acusado estivesse pessoalmente armado. 2. O Ministério Público sustenta que a majorante possui natureza objetiva e deve ser estendida a todos os coautores, desde que comprovado o emprego de arma de fogo na execução do delito e a adesão consciente dos agentes. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em verificar se a causa de aumento do emprego de arma de fogo, no crime de roubo praticado em concurso de agentes, exige a comprovação de que o recorrente estivesse pessoalmente armado ou se, tratando-se de circunstância objetiva, comunica-se a todos os coautores. III. Razões de decidir 4. A materialidade e autoria delitivas restaram incontroversas, comprovadas por prova testemunhal, apreensão da arma de fogo e laudo pericial. 5. O conjunto probatório demonstra que o delito foi praticado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, utilizada pelo corréu, em atuação coordenada com o apelado. 6. Nos termos dos arts. 29 e 30 do Código Penal, as circunstâncias objetivas comunicam-se aos coautores, desde que haja ciência e adesão ao plano delitivo. 7. A majorante do emprego de arma de fogo possui natureza objetiva, sendo irrelevante a identificação do agente que portava diretamente o armamento. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à comunicabilidade da majorante. 9. Não há violação ao princípio do in dubio pro reo. 10. Reconhecida a majorante, impõe-se o redimensionamento da pena. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e provido para reconhecer a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), redimensionando a pena para 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Tese de julgamento: 1. A majorante do emprego de arma de fogo possui natureza objetiva e comunica-se a todos os coautores. 2. É desnecessária a comprovação de porte individual da arma por todos os agentes. Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 29, 30, 33, 44, 59, 65, I, 77, 157. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no AREsp 2.127.610/SP; STJ, HC 813673. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000773-03.2019.8.05.0216, em que figuram como partes os acima nominados, acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para reconhecer a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, redimensionando a pena nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]